Tribunal: TJDFT
Processo: 0757126-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Prova. Inexistência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes do dolo de descumprir medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Sem prova inequívoca de que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva - foi encontrado em estabelecimento comercial situado nas proximidades da residência da vítima (sua mãe), onde disse que procurava emprego, sem que tenha se dirigido à sua casa ou mantido contato com ela, inexistindo qualquer ato de ameaça ou intimidação -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1310226, 07123768120198070020, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).